Tribunal: TJPA
Processo: 0801207-44.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801207-44.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: CAIO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. INADEQUADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.
O acórdão embargado acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e declara inexigível a obrigação pretendida, na forma do art. 525, III do CPC;

2.
O
agravo de instrumento aprecia sentença prolatada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de forma que a matéria está devolvida a esta instância, não havendo que se falar em julgamento paralelo na primeira instância. Caso isso tenha ocorrido, não interfere no julgamento deste agravo. Preliminar rejeitada;

3
. A relação jurídica consubstanciada no pedido de cumprimento de sentença mostra-se estranha ao título judicial em que se ampara, esvaziando a pretensão das exequentes/embargantes, o que atrai a aplicação do inciso III do art. 525 do CPC, que contempla a inexigibilidade da obrigação;

4
. Ausente o vício apontado, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração, recurso cabível para saneamento de vícios formais ou erro material, cuja correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

5
. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 e seguintes do CPC, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/03/2022 a 14/03/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o
Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura
e como terceiro julgador, a
Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
(Id. 7385894), opostos por
LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A e LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
, contra o
acórdão (
Id. 6384447),
que
rejeita a preliminar de incompetência absoluta; acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e declara inexigível a obrigação pretendida, na forma do art. 525, III do CPC, arbitrando honorários em favor da Fazenda Pública no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões, as embargantes alegam que o juízo
a quo
proferiu decisão, nos autos de origem (proc. nº 0013993-02.2012.8.14.0301), extinguindo o feito sem resolução do mérito, o que prejudica o julgamento do presente agravo. Apontam a ocorrência de omissão no julgado, por ter consignado que o acordo homologado cingiria-se tão somente à nulidade das Resoluções 022/2011 e 023/2011, omitindo-se quanto à totalidade da extensão dos termos do acordo celebrado entre as partes, os quais alcançam os autos de infração, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação manifestada pelo Estado do Pará.

Requerem o conhecimento e total provimento dos embargos de declaração, para
restabelecer a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado do Pará
.

Contrarrazões (Id. 7632905), concluindo pela ausência de vício formal e pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Preliminar

De início, as embargantes alegam que, à data do julgamento do presente agravo de instrumento, o juízo
a quo
havia proferido nova decisão, nos autos de origem (proc. nº 0013993-02.2012.8.14.0301), extinguindo o feito sem resolução do mérito considerando a imutabilidade da coisa julgada, o que, segundo o ora embargante, prejudicaria referido recurso.

Destaco que tal afirmação não restou comprovada nos autos e, ainda que assim fosse, não seria o caso da prejudicialidade aventada pelo embargante. É que o agravo de instrumento aprecia sentença prolatada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de forma que a matéria está devolvida a esta instância, não havendo que se falar em julgamento paralelo na primeira instância. Caso isso tenha ocorrido, não interfere no julgamento deste agravo.

Preliminar de prejudicialidade rejeitada
.

Mérito

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Os termos dos presentes embargos se reportam a saneamento de omissão, a cujo título o embargante suscita efeitos infringentes, para
restabelecer a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado do Pará.

As embargantes reclamam que o julgado embargado teria consignado que o acordo homologado cingiria-se tão somente à nulidade das Resoluções 022/2011 e 023/2011, omitindo-se quanto à totalidade da extensão dos termos do acordo celebrado entre as partes, os quais alcançam os autos de infração e, por esta razão, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação manifestada pelo Estado do Pará.

Adianto que entendo não se evidenciar a omissão apontada, haja vista o acórdão atacado haver exaurido, detalhadamente, todos os pontos relevantes à fundamentação do julgado.

Destaco excerto de interesse do acórdão embargado:

(...)

O acordo homologado, nos termos do pedido inicial, contempla a nulidade de atos administrativos, quais sejam as Resoluções nº 022/2011 e 023/2011 - que haviam revogado as Resoluções nº 016/2010 e 017/2020 -, restando restabelecidos os incentivos fiscais conferidos às empresas exequentes, por meio das Resoluções de nº 018/2015 e 019/2015. Já o pedido formulado em sede de cumprimento de sentença foi de determinar ao Estado o efetivo cumprimento das Resoluções nº 018/2015 e 019/2015, com consequente baixa dos AINF’s gerados no decorrer do processo e após a homologação do acordo.

Cotejados o título judicial e a pretensão de cumprimento deduzida, reputo já cumprida a obrigação de fazer imposta na sentença com a edição das Resoluções 018/2015 e 019/2015 que restabeleceram os termos das Resoluções nº 016/2010 e 017/2020. A anulação dos autos de infração sequer faz parte do pedido inicial da ação de origem. Na verdade, o título em execução é o fundamento para o direito perquirido pelas exequentes e não o próprio direito.

É certo que autos de infração lavrados em dissonância com a legislação em vigor são atos nulos, porém essa constatação carece de prévio procedimento legal, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Na situação em apreço, o pedido de anulação dos autos de infração mostra-se como inovação e enseja novo conhecimento.

A pretensão executiva em exame sobeja o provimento jurisdicional encartado no título executivo, o qual tutelou tão somente o restabelecimento das resoluções que concedem incentivos fiscais às exequentes; não havendo qualquer ordem para anulação de autos de infração.

Em outros termos, a relação jurídica, consubstanciada no pedido de cumprimento, é estranha ao título judicial em que se ampara, o que torna insubsistente a pretensão.

Desta feita, tendo o Estado do Pará fundamentado sua impugnação na dicção do inciso III do art. 525 do CPC, que contempla a inexigibilidade da obrigação, impõe-se o acolhimento do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença
. (grifei)

Os autos reportam que o objeto da ação originária é anulação das Resoluções de nº 023/2011 e 022/2011, editadas pela Comissão de Política de Incentivo ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, que cancelaram o tratamento tributário diferenciado anteriormente concedido às demandantes por meio das Resoluções 016/2011 e 017/2011.

A sentença julgou procedente o pedido, nos termos a saber:

EX POSITIS, JULGO PROCEDENTE o pedido, PARA, CONFIRMANDO OS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA, DECLARAR A NULIDADE DAS
RESOLUÇÕES Nº 022/2011 E 023/2011
, COM EFEITOS EX TUNC, A PARTIR DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011, DATA DE PUBLICAÇÃO DAS MESMAS, SENDO RESTABELECIDA DE FORMA DEFINITIVA AS RESOLUÇÕES Nº 017/2010 E 016/2010 EM TODOS OS SEUS TERMOS, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual nº 5.738/93.

Honorários advocatícios que, sopesando as circunstâncias do § 4º do art. 20 do CPC, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Decorridos os prazos recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Considerando a conexão existente entre a presente ação e o processo cadastrado sob o nº 0013850-13.2012.8.14.0301 (conexão reconhecida por este juízo, quando da apreciação do pedido formulado em sede de tutela antecipada), considerando, portanto, a necessidade de julgamento simultâneo de ambas as demandas, determino à Secretaria que certifique naqueles autos a existência deste decisum, transladando cópia da mesma.

P.R.I.C

O Estado do Pará opôs embargos de declaração contra essa sentença; antes do julgamento do recurso, porém, as partes entabularam acordo, o qual foi homologado pelo juízo de origem (ID’s 209036, p. 45/46, e 209034, p. 3) nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em face de ESTADO DO PARÁ, cujo objeto é a declaração de nulidade de ato administrativo.

Verifico que, às fls. 1088/1089, consta petição contendo termo de acordo entabulado pelas partes, pugnando pela respectiva homologação.

A nosso ver, é caso de incidência do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 269 - Haverá resolução de mérito:

III - quando as partes transigirem;

Posto isto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre os integrantes dos polos ativo e passivo desta lide, inserto às fls. 316/317, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos preceituados no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, rateados pelas partes.

Custas na forma da lei pelas partes, isenta a Fazenda Pública por força de disposição legal.

Publique-se. Registre. Intimem-se. Cumpra-se.

Em fase de cumprimento de sentença, as autoras, ora embargantes, formularam pedido de baixa de autos de infração. A impugnação do Estado foi rejeitada. Contra a sentença de rejeição da impugnação foi interposto o presente agravo, cujo acórdão decide pela procedência da impugnação, porquanto o título judicial só conter a ordem de restabelecer os incentivos fiscais das Resoluções 018/15 e 019/15 e não a desconstituição de autos de infração.

Assim foi resolvido, haja vista a relação jurídica consubstanciada no pedido de cumprimento de sentença ser estranha ao título judicial em que se ampara, esvaziando a pretensão das exequentes/embargantes, o que atrai a aplicação do inciso III do art. 525 do CPC, que contempla a inexigibilidade da obrigação.

Nesse contexto, não vislumbro pertinência nas afirmações das embargantes de que o decisum embargado deveria dizer que o alcance do título impugnado cobre os autos de infração que pretendem ver anulados. Esse pedido, além de não estar contemplado no título em cumprimento, demanda averiguação que não cabe na fase em que se encontra o processo, pois necessita de conhecimento.

A
mera insatisfação da parte com o resultado da demanda e a rediscussão da matéria apreciada
não se coadunam com a feição processual dos embargos de declaração, que não se prestam à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir, com grifos meus:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

Os embargos de declaração possuem efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Essa necessidade não se evidencia, no caso, pois o acórdão embargado não padece de qualquer erro formal ou material a sanar, nos termos elencados no art. 1.022, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 e seguintes do CPC, nos termos da fundamentação.

Belém-PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2022